Tribunal: TJDFT
Processo: 0727094-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727094-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: LUCIANO FERREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento da Liminar – Prazo Exíguo – Não Demonstrado – Multa Excessiva – Ausência de Risco de Dano - Efeito Suspensivo - Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão por meio da qual foi determinado que o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Segundo o recorrente, o prazo fixado pelo Juízo a quo é muito curto, acrescentando não ter ingerência sobre a folha de pagamento do recorrido. Defende, ainda, que a multa é excessiva e deve ser reduzida. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de que o prazo para o cumprimento da decisão é muito exíguo. Considerando os avanços da tecnologia e os aprimoramentos dos setores públicos e privados, a comunicação para o órgão responsável não leva mais tempo do que o fixado pelo Juízo a quo. Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, não cabe falar em tempo exíguo. Quanto à alegação de excesso na fixação de multa por descumprimento, não vislumbro a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, porquanto a multa não foi executada. Portanto, nesse momento processual, não há risco de dano. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator